Tribunal: TJMT
Processo: 0004758-88.2018.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004758-88.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA BISPO - CPF: 077.789.391-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TER O ADOLESCENTE COMPLETADO 18 [DEZOITO] ANOS DE IDADE –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– I) PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DESTINADA À APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL – V
IABILIDADE –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 605 DO STJ – SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DO FEITO – II) PREQUESTIONAMENTO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

I)
A teor do entendimento consubstanciado na Súmula n.º 605 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de sujeição do adolescente ao regramento jurídico da Lei n.º 8.069/1990, deve ser considerada sua idade à época do fato, sendo irrelevante a superveniência da maioridade civil/penal no curso do processo de apuração do ato infracional ou durante a execução da medida socioeducativa imposta, respeitado apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade;

II)
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria ora debatida;

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: R. F. B. [Rafael Ferreira Bispo – Menor]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID 124286075, Págs. 106-107 proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que julgou extinta sem resolução do mérito
a ação de apuração de ato infracional n.
º
4758-88.2018.811.0008 - Código 140317, apresentada em desfavor do adolescente
R. F. B.,
ao argumento de que este atingiu a maioridade.

Nas razões recursais de ID 124286080,
o órgão ministerial almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
analisado o mérito da representação
, ao argumento de que a
maioridade do adolescente
, por si só,
não induz à extinção do feito
, mormente porque, de acordo com o artigo 121, §5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a inaplicabilidade da aludida lei especial somente se verifica quando o agente atinge 21 (vinte e um) anos de idade.

Em contrarrazões vistas no ID 124286084, a Defesa rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento do recurso
, acrescentando
, por fim, o
prequestionamento
da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito acostado no ID 125638187, opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu
provimento
, destacando, em síntese, que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, tampouco na aplicabilidade de medida socioeducativa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO.
DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o apelado
R. F. B.
foi representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06) porque, em tese, no dia
29/01/2018
, por volta das 19h00, na Rua Olacir de Moraes, Bairro Jardim Ouro Verde, no município de Nova Olímpia-MT,
trazia consigo
, para fins de comercialização, substância entorpecente, consistente em
uma porção de pasta base de cocaína
, com peso de 0,252g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, após recebimento de denúncia anônima de que um suspeito estaria comercializando drogas na modalidade “formiguinha” na região da ZBM, policiais militares se deslocaram até o local e acompanharam a movimentação de pessoas, momento em que perceberam que o aludido inimputável dispensou um objeto nos seus pés, tratando-se do supramencionado entorpecente. [Representação, ID 124286075, Pág. 33].

Sucede, que o d. magistrado sentenciante proferiu a decisão ora combatida, na qual julgou extinto o presente feito, com fulcro no art. 485, do CPC e art. 152, do ECA, em razão do ora apelado ter alcançado a maioridade, o que, no seu entender,
“não há mais razão para aplicação de qualquer medida socioeducativa, aplicando-a somente em casos especialíssimos”
(sic).

Nesse contexto, o órgão acusatório exsurge inconformado, nos termos relatados.

I –
DO ALMEJADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA:

No tocante à temática,
melhor sorte assiste ao
Parquet
, pois, tal como salientado nas razões recursais
,
o alcance da maioridade não resulta na extinção da ação, sem resolução do mérito.

Sobre o tema, é cediço que a maioridade alcançada aos 18 (dezoito) anos
não é empecilho ao prosseguimento da ação para apuração de ato infracional
, porquanto, a teor do disposto no art. 104, parágrafo único, do ECA, “
para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato
”
.

Sendo assim, o adolescente que comete ato infracional deve se sujeitar ao regramento jurídico do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda que, durante o curso do processo de apuração do ilícito, atinja a maioridade civil e penal, pois, para fins de aplicação da Lei n.º 8.069/90, deve ser
considerada a idade do agente na data do fato
, e não no curso do processo ou da execução da medida socioeducativa imposta – respeitado apenas o
limite de 21 (vinte e um) anos de idade para aplicação das medidas socioeducativas
, consoante disposto no art. 121, §5º, do referido diploma legal.

Aliás, a fim de solidificar seu entendimento sobre o assunto e apaziguar a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou o enunciado de
Súmula n.º 605
, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“A
superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional
nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” –
destaquei
.

E, na
hipótese em tela, verifica-se que, d
e acordo com a certidão de nascimento
disponível no ID
124286075, Pag. 45, o representado
RAFAEL FERREIRA BISPO
(ID 124286075, Pag. 45) nasceu no dia
06/11/2003
, logo, na data de hoje,
ainda não completou 21 (vinte e um) anos de idade
.

Desta feita, considerando que o recorrido possui 18 anos de idade e há tempo hábil para apuração do ato infracional perpetrado na condição de inimputável,
a conclusão a que se chega é que a r. sentença combatida deve ser desconstituída, a fim de que seja dado o regular processamento do feito pelo julgador de 1º grau.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência desta eg. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL RELATIVO AO CRIME PREVISTO NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DA DECISÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – REPRESENTADO QUE NÃO ATINGIU 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – SÚMULA 605 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES (V. G. HC 551.319/RS E AGRG NO HC 653.918/SC) – REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROVIMENTO DO RECURSO.
Conforme determina a Súmula nº 605 do Superior Tribunal de Justiça: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos
.”
Nos termos do artigo 104, parágrafo único da Lei nº 8.069/1990, a apuração da prática de ato infracional considera a idade do adolescente na data do fato. Apesar de o representado ter alcançado a maioridade penal, necessário o prosseguimento do feito, pois, conforme entendimento majoritário, o alcance da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, enquanto não atingir 21 anos de idade
”
. (N.U 0003790-24.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022) – Destaquei.

Por fim, registre-se que não estamos definindo a sorte do procedimento judicial para apuração do ato infracional, mas tão somente assentando que a legalidade deve ser observada, com especial ênfase na proteção integral do adolescente e respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES DO REPRESENTADO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas contrarrazões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

a fim de cassar a decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT e
determinar o prosseguimento da representação n.
º
4758-88.2018.811.0008 – cód. 140317
, destinada à apuração de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022